Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723138-51.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ESPÓLIO DE DOMINGOS MOURAO NETO REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA MOURAO ALBUQUERQUE AGRAVANTE: WALDSTEIN IRAN KUMMEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALDSTEIN IRAN KUMMEL contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reintegração/manutenção de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS MOURAO NETO, deferiu “a liminar para manter o autor na posse da área de terra de 2,2 hectares, localizada na Chácara dos Mourão, Altiplano Leste – Paranoá, entrada por uma estrada de chão ao lado do muro do Cond. Privê Morada Sul, identificada nas fotos de ID 92372208 - Pág. 2 e seguintes deste processo, área onde está construída a casa do caseiro da Chácara dos Mourão, e que faz divisa com as áreas ocupadas por Siqueira e por Vítor”. Nas razões do agravo, a parte ré alega que a realização da audiência prévia por videoconferência, apesar do requerimento de suspensão do ato, violou direitos do réu, porque não foi possível assegurar a incomunicabilidade entre as testemunhas, cujos depoimentos levaram o Juízo a deferir equivocadamente a liminar de manutenção da posse. Assevera que o Juízo não avaliou adequadamente as provas apresentadas, afirmando que a terra em litígio foi, na verdade, invadida pelo autor, que, inclusive, já teria desmatado área de reserva legal. No mais, em apertada síntese, sustenta que não foram atendidos os requisitos para concessão da tutela de urgência ao autor; que ele nem mesmo comprovou os requisitos exigidos para o ajuizamento de ação possessória; que a propriedade em litígio pertence ao réu, é vizinha à propriedade do autor e está devidamente registrada em cartório; que em 2008 o autor já havia promovido invasão nessa mesma área; que a nova turbação é recente. Defende que a medida concedida na decisão agravada gera efeitos irreversíveis, especialmente em razão da destruição de reserva legal, razão pela qual a decisão deve ser imediatamente revogada. Entende que estão presentes os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para revogar a tutela deferida na decisão agravada. Preparo regular (id 27418579 e 27418580). É o relatório. Decido. Apesar das alegações apresentadas pelo réu/agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo ativo. Com efeito, a concessão da tutela provisória pressupõe a demonstração da probabilidade do direito – fumus boni iuris – e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora (CPC, art. 300). A revogação ou modificação desta tutela exige, em qualquer etapa processual, a demonstração de uma alteração do estado de fato ou de direito, possível a partir de uma adequada instrução probatória, capaz de revelar fatos contrários à antecipação da tutela. Nesse exame provisório, os elementos até então juntados aos autos principais, considerando, inclusive, as manifestações em audiência prévia, apontam para a probabilidade do direito da parte autora, bem como para o perigo da demora, a indicar o acerto da decisão ora agravada. Ao deferir a liminar, o Juízo ressaltou na decisão ora agravada: Quanto aos atos de turbação, a inicial registra vários fatos, ocorridos desde o dia 10/04/2021 até 19/05/2021, abrangendo presença do réu e de terceiros, a mando dele, na propriedade, proferindo ameaças, instalação de uma câmera de filmagem, na gleba do vizinho, afixação de uma “notificação” ameaçadora, em várias vias, na porteira da entrada da área, mensagens de whatsapp e ligações telefônicas em tom de ameaça. Esses fatos estão relatados no boletim de ocorrência no 2.462/2021 da 6a DP do DF, ID 92372207, com aditamentos que Carolina Mourão realizou, após o réu solicitar a abertura do BO em 13/04/2021. Embora o BO, em regra, seja prova insuficiente dos fatos nele narrados, porque ostenta apenas a versão unilateral do interessado, não se trata, neste caso, da única prova apresentada, e há um detalhe importante: consta que um dos atos de turbação consistiu no envio de várias mensagens ao celular de Carolina, provenientes de número de Felipe Gustavo Cabral Kummel (sobrinho do réu e identificado como seu advogado), e houve diligência policial para verificar a origem das mensagens, tendo constado o seguinte no BO: “Nesta Delegacia, pesquisamos a respeito do número telefônico do qual se originaram as mensagens e constatamos que o número pertence a FELIPE GUSTAVO CABRAL KUMMEL. Em contato telefônico, FELIPE confirmou ser esse seu número”. O teor das mensagens está descrito no BO, datam de menos de um ano e dia, e os prints estão também juntados com a petição inicial. Da sua leitura, nota-se um tom ameaçador, pois Felipe afirma que ter contatos no GDF, civil e federal, ser advogado, e dá um prazo de 5 dias para Carolina “retirar material” da área. Em outra mensagem, afirma a Carolina que ela “não está mexendo com amadores”, que “Temos completo direito e vamos derrubar”, e ainda “Não adianta dar tiros em placas”. Além disso a autora juntou aos autos uma via de uma notificação, datada de 10 de maio de 2021, na qual o réu solicita que seja realizado “o reflorestamento da área” e que seja liberado o terreno, pois a área invadida constituiria propriedade particular, e a conduta configuraria crime. A “notificação”, de acordo com as fotos de ID 92372208 - Pág. 2/3, foi afixada em várias vias na porteira da área, e não entregue pelos meios legais, atitude que, no contexto narrado na inicial, também configura ameaça. Desse modo, reputo provada a existência de atos de turbação recentes, praticados há menos de um ano e dia, o que torna cabível a concessão da liminar. Quanto à versão do réu constante no BO, de que os limites da cerca teriam sido alterados, tendo ocorrido invasão da sua chácara, onde representantes do autor teriam feito limpeza do terreno e construção de um galpão de madeira e cisterna, está em contradição com os depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de justificação, que afirmaram desconhecer a ocupação do réu na região. De qualquer sorte, ainda que se trate de uma prova ainda inicial, unilateral, e mesmo que se admita que o réu ocupa área limítrofe, o que ainda depende de prova, a presente liminar constitui uma decisão provisória que objetiva manter a situação como está, dando-lhe alguma estabilidade para evitar o agravamento do conflito, o que é necessário, ao menos até que a completa instrução do processo possa esclarecer melhor os fatos. Nessa fase preliminar, portanto, não se vislumbram os requisitos que autorizariam a suspensão dos efeitos da referida decisão, uma vez que a adequada instrução do feito se mostra, de fato, necessária, não havendo elementos a indicar nem mesmo o alegado perigo da demora, porque, como reconhece o próprio agravante, a suposta invasão da terra teria ocorrido há meses, mesmo assim, não foram tomadas as medidas legais cabíveis. Por outro lado, o ora agravado ajuizou a ação possessória, comprovando atos de turbação recentes praticados pelo agravante há menos de um ano e dia. Ademais, ao contrário do que sustenta o recorrente, a medida concedida pelo Juízo é totalmente reversível, porque a improcedência do pedido principal redundará em eventual reconhecimento da propriedade em favor do agravante. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO a liminar, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator